Tribunal: TJMT
Processo: 1027254-11.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027254-11.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA VALE - CPF: 422.399.662-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. DECOTE DA MAJORANTE. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra sentença que condenou o requerente à pena 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o requerente foi preso em flagrante realizando o transporte de 9,2 quilos de cocaína dividida em 09 (nove) tabletes e de 32 quilos de maconha divididas em 29 (vinte) e nove tabletes;
(ii)
apesar da admissão de que estava realizando o transporte interestadual de entorpecentes, a denúncia não descreveu a conduta em sua narrativa.

3. Requerimentos:
(i)
redimensionamento da pena-base, com a neutralização da circunstância judicial referente às consequências do crime e
(ii)
alteração da fração de aumento da reprimenda basilar, assim como o
(iii)
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se é cabível a neutralização da circunstância judicial das consequências do crime na fixação da pena-base para o delito de tráfico de drogas, quando a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau estiver amparada na quantidade de drogas apreendidas;
(ii)
estabelecer se a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena-base foi proporcional; e
(iii)
determinar a possibilidade de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em razão da ausência de descrição específica na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A elevada quantidade de droga apreendida (9,2 kg de cocaína e 32 kg de maconha) extrapola os limites do tipo penal e autoriza a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que prevê a preponderância da natureza e quantidade de entorpecentes sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

7. Na hipótese em julgamento, a grande quantidade e a variedade de entorpecentes encontrada podem ser utilizadas para justificar o incremento da pena-base em patamares superiores àqueles indicados como referência pela jurisprudência, sem que isso implique em ilegalidade.

8. Em relação à causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), constata-se que a denúncia não descreveu elementos caracterizadores do tráfico interestadual, implicando violação ao princípio da correlação. Diante da ausência de aditamento da peça acusatória, conforme exigência do art. 384 do Código de Processo Penal, impõe-se o decote da majorante.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; CPP, art. 384; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.029.356/PE, AgRg no AREsp nº 2.552.344/SP; TJMG, ApCrim nº 1.0073.13.001851-5/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Francisco Ferreira Vale
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza nos autos do processo nº 1000708-94.2021.8.11.0105, que o condenou à pena de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento de 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal (id. 241834660 – pp. 10/17 e pp. 20/21).

Não houve a interposição de recurso de apelação e a sentença condenatória transitou em julgado em 27/10/2021 (id. 241834660 – p. 22).

Em sua inicial, proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, o requerente pugnou pelo redimensionamento da pena-base, com a neutralização da circunstância judicial referente às consequências do crime e alteração da fração de aumento da reprimenda basilar, bem como afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 (id. 241738176).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
parcial procedência
da revisional, apenas para que a majorante descrita no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 seja decotada (id. 248029658).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do requerente
Francisco Ferreira Vale
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal (id. 241834660).

A presente revisão criminal pretende discutir apenas aspectos relativos à pena aplicada pela prática do crime de tráfico de drogas, razão penal qual os elementos mencionados no decorrer do presente voto ater-se-ão apenas e tão somente ao referido delito.

A respeito da prática tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 narrou a denúncia:

“
No dia 09 de maio de 2009, por volta das 08h23min., na BR 174, próximo ao Laticínio Casterleite, Zona Rural, em Colniza, o denunciado
Francisco Ferreira Vale
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e trouxe consigo, para fins de traficância, 09 (nove) tabletes de substância análoga a cocaína, correspondente a 9,2 kg e 29 (vinte e nove) tabletes de substâncias análoga a maconha, correspondente a 32 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se, na data e local acima mencionados, os policiais militares foram acionados e informados de que havia uma pessoa conduzindo um veículo com características suspeitas.

Rapidamente, a equipe policial deslocou-se até o local, e ao abordar denunciado, este rapidamente confessou que estava transportando entorpecentes e após a revista veicular, encontraram os entorpecentes supracitados
” (id. 241834660).

Por força destes fatos o requerente foi condenado à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, além do pagamento de
833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Como visto, o requerente não questiona a materialidade ou autoria do delito, mas apenas aspectos relativos à dosagem da pena atribuída ao crime de tráfico de drogas, os quais passo a analisar em separado.

1. Do pedido de neutralização da circunstância judicial referente às consequências do crime.

Em seu argumento inaugural, o requerente sustenta que a negativação das consequências do crime durante a aferição da pena-base pelo crime de tráfico de drogas é indevida uma vez que o juízo de primeiro grau apenas descreveu as consequências da apreensão e não do delito. Acrescenta ainda que a apreensão da droga inviabiliza a exasperação da pena-basilar, não havendo falar-se em relevância das consequências do crime diante deste fato.

Sem razão, entretanto.

Analisando a sentença, verifica-se que o Juízo sentenciante se valeu das seguintes anotações para negativar as consequências do crime durante a fixação da pena-base:

“[..]
as consequências do crime são graves, pois inicialmente, quando da prisão em flagrante do acusado, foram apreendidos nove tabletes de cocaína e vinte e nove tabletes de maconha, sendo que, posteriormente, durante o curso do processo, foram encontrados mais vinte tabletes de cocaína que seriam entregues a terceiro, quadro de grande quantidade a gerar grandes danos à coletividade
.” (id. 241834660 – pp. 10/17 e pp. 20/21).

Assim, o juízo de primeiro grau se valeu da elevada quantidade da droga apreendida para valorar negativamente as consequências do delito, o que é plenamente admitido pela legislação que rege a matéria.

De acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
“.

Ou seja, a quantidade da droga apreendida é um dos elementos que não apenas deverá ser considerado pelo julgador durante a fixação da primeira fase da dosagem do pena, mas que também deverá preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais.

Além disso, o fato dos entorpecentes terem sido apreendidos não impede a negativação das consequências da prática criminosa, pois, a prática de qualquer crime possui consequências inerentes à violação da norma, que, inclusive, podem compor a norma penal incriminadora. Todavia, como circunstâncias judiciais, não serão essas as consequências analisadas e sopesadas, mas sim aquelas que extrapolam o cometimento padrão do ilícito em questão.

E, no caso em tela, não restam dúvidas de que a apreensão de tamanha quantidade de droga, tal qual informado na sentença, demonstra que a conduta do agente extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, o que autoriza a negativação das consequências do crime.

E esta interpretação encontra ressonância perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ao proceder ao julgamento do AgRg no REsp 2029356/PE, a 5ª Turma da Corte da Cidadania pontuou que “
a valoração negativa das consequências do crime baseou-se, na verdade, na quantidade de material entorpecente apreendido, qual seja, 36 Kg de maconha, o que está em sintonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No mesmo sentido: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ sedimentou-se no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no AREsp n. 2.552.344/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024).

Ante o exposto, deixo de acolher o pleito revisional neste ponto.

2. Do pedido de alteração da fração utilizada para incremento da pena-base.

Em seu segundo argumento, o requerente aduz que a elevação da pena-base se deu de forma desproporcional, razão pela qual pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

Como destacado anteriormente, nesta fase da dosimetria, o Juízo
a quo
valorou negativamente apenas as consequências do delito e, por força disso, elevou a pena em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias

de reclusão
, razão pela qual a pena basilar foi estabelecida em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias

de reclusão
.

Inobstante os argumentos formulados, o pleito não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que a lei penal não estabeleceu qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo ao julgador não apenas valorar as circunstâncias judiciais, como também indicar o valor a ser utilizado para cada uma delas durante a aferição da reprimenda.

Embora reconheça a existência de certa discricionariedade neste momento da fixação das penas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou sólido entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial valorada, o julgador poderá se valer das frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas dispostas no preceito secundário, sem prejuízo de que outras medidas, devidamente fundamentadas, sejam utilizadas.

Neste sentido, confira-se: “
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

A partir da indicação destes critérios, vislumbra-se que não há qualquer desacerto na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

O preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 comina a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada circunstância judicial a pena deve ser elevada ou diminuída em 10 (dez) meses. Utilizando-se da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato, a alteração dar-se-ia na ordem de 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Conquanto o julgador tenha se valido de valor pouco superior à fração mais grave, tal qual destacado no precedente supracitado, o magistrado não está atrelado aos referidos valores, podendo utilizar
quantum
distinto desde que haja fundamentação idônea que justifique o aumento em patamares superiores.

No caso em tela, o crime imputado ao requerente envolveu a apreensão de
9,2 kg (nove quilogramas e duzentos gramas) de ‘cocaína’ e 32kg (trinta e dos quilogramas) de ‘maconha’ e, posteriormente, no curso do processo, foram encontrados mais 20 (vinte) tabletes de cocaína que seriam entregues a terceiro.

Ou seja, a quantidade encontrada demonstra que a gravidade do fato extrapola, em muito, os limites do tipo penal e autorizam a utilização de fração mais grave do que aquelas costumeiramente utilizadas para fixação da pena nesta fase da dosimetria.

Neste sentido, é importante salientar que o art. 59 do Código Penal é claro em afirmar que ao Juiz, neste momento, cabe fixar a pena em patamar suficiente para reprovação e prevenção do delito.

No caso em tela, em face da elevada quantidade de entorpecentes encontrada, a fixação da pena-base no valor indicado na sentença está devidamente justificada, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Deste modo, rejeito o pleito defensivo.

3. Do pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Em seu último argumento, o requerente alega que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 deve ser decotada, vez que não foi descrita na peça inaugural, em evidente ofensa ao princípio da correlação.

Com razão.

Analisando a denúncia, verifica-se que não há qualquer menção ou descrição de fatos que caracterizem a prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

Assim, apesar da confissão judicial do requerente de que receberia o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para realizar o transporte de mais de 60 (sessenta) quilos e entorpecentes de Machadinho D ́Oeste/RO até Belo Horizonte, tal informação não está contida na peça inaugural.

Portanto, por ser informação oriunda da fase instrutória, o órgão acusador e o Juízo de primeiro grau deveriam ter procedido na forma do art. 384 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 384 –
Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente
”.

Desta forma, em razão da inobservância da
mutatio libelli
, inviável a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Adotando este mesmo entendimento, confira-se:
“
Ausente a necessária ‘mutatio libelli’ a descrever a nova conduta delitiva atribuída ao 6º apelante, qual seja o crime previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, nas conformidades do art. 41 do CPP, imperiosa sua absolvição, por ausência de correlação entre denúncia e sentença
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.13.001851-5/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022).

Frente ao exposto, neste ponto a revisional merece acolhimento.

4. Do redimensionamento da pena.

Como visto, a pena-base do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) foi fixada em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias

de reclusão
e
pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, assim como a preponderância da primeira sobre a segunda circunstância legal, a reprimenda foi estabelecida em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, além do
pagamento de 714 (setecentos e catorze) dias-multa
.

Não houve qualquer insurgência quanto a este ponto.

Na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, que foi afastada por força deste julgamento.

Sendo assim, estabeleço,
em definitivo
, a pena do requerente em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, além do
pagamento de 714 (setecentos e catorze) dias-multa.

Ademais, como anotado, o requerente é reincidente, razão pela qual, embora a sua pena não ultrapasse o patamar de 08 (oito) anos, autoriza-se a fixação do regime mais severo para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

A este respeito: “
Estipulada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão
a réu reincidente
,
o regime fechado foi devidamente fixado
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CP
” (AgRg no HC n. 941.797/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Isso porque, a existência de histórico criminal exige maior rigor na aplicação e cumprimento da pena, a fim de que os fins de retribuição e prevenção do delito sejam devidamente alcançados.

Portanto, o regime inicial
fechado
para o cumprimento de pena merece ser mantido.

5. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
julgo
parcialment
e procedente
a presente revisão criminal, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial, apenas para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) do requerente
Francisco Pereira Vale
para
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 714 (setecentos e catorze) dias-multa
.

Por fim, mantenho os demais pontos da sentença, inclusive a condenação pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025